Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. OVERBOOKING. DANOS MORAL E MATERIAL. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado a contradição na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecido e provido, para que passe a constar no dispositivo da sentença a seguinte redação: “Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento de dano moral aos Autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado igualmente entre os Apelantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Assim como determinar a restituição do valor de R$ 536,35 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de dano material, corrigidos desde o efetivo prejuízo”.